Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701445-06.2023.8.07.9000 RECORRENTE: D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE BICHARELLI GUIMARAES, DANIELA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDICAÇÃO DE VEÍCULO À PENHORA. BEM SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença, para fins consulta ao sistema INFOJUD, e de penhora e bloqueio de veículo localizado em outro estado da federação (São Paulo), porquanto o rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, as quais exigiriam a dilação temporal incompatível com os princípios fundamentais dispostos no artigo 2o. da Lei no. 9.099/95. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não há óbice para a pesquisa de bens no sistema INFOJUD, tampouco a penhora do bem em outro Estado. Pede a reforma da decisão. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões. III. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. IV. Cumpre observar que no caso específico de penhora de bens, apenas se admite a realização da diligência por meio de carta precatória se o processo estiver em fase de cumprimento de sentença e desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu já se situava em outro Estado. Sem embargo, trata-se de bem móvel (veículo) cuja propriedade é transferida com a simples tradição, não havendo certeza de que o bem ainda esteja de posse da parte devedora, o que não se coaduna com os princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o). V. De outra banda, a consulta ao sistema INFOJUD é uma estratégia de integração das informações de Segurança Pública, Justiça e fiscalização que interliga as bases federais e estaduais. O sistema é perfeitamente compatível com os princípios norteadores dos Juizados. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de sucesso não só na formação da relação processual, mas também na satisfação do direito material, se alinha com os critérios orientadores dos Juizados Especiais. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. A pesquisa de bens do devedor pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis. VI. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a consulta de bens da parte devedora pelo sistema INFOJUD. VII. Sem honorários ante a ausência recorrente integralmente vencido. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1756316, 07014450620238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 52367398 e 52368046). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LXXVIII, e 93, IX, ambos da CF. No entanto, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o art. 93, IX, da CF, não exige que sejam examinados todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal